Tribunal: TJSP
Processo: 1030466-87.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória Sentença de parcial procedência – Negativação indevida do nome da autora comprovada – Ré que é responsável pelo apontamento indevido – Dano moral configurado – Valor da indenização merece ser reduzido para quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes à época da sentença – Sentença reformada – Recurso da autora não provido e parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória Sentença de parcial procedência – Negativação indevida do nome da autora comprovada – Ré que é responsável pelo apontamento indevido – Dano moral configurado – Valor da indenização merece ser reduzido para quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes à época da sentença – Sentença reformada – Recurso da autora não provido e parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000046147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1030466-87.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é
apelado MINSTAMAQ INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE MÁQUINAS &
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da
autora não provido e parcialmente provido o da ré. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1030466-87.2018.8.26.0564
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelado: Minstamaq Indústria & Comércio de Máquinas &
Equipamentos Especiais Eirelli
Comarca: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Rodrigo Gorga Campos
VOTO no 36541
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação indenizatória
Sentença de parcial procedência
Negativação
indevida do nome da autora comprovada Ré que
é responsável pelo apontamento indevido Dano
moral configurado Valor da indenização merece
ser reduzido para quantia equivalente a 20 (vinte)
salários mínimos vigentes à época da sentença
Sentença reformada
Recurso da autora não
provido e parcialmente provido o da ré.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação de fls. 234/247,
interposto contra a r. sentença de fls. 229/232, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação
indenizatória por entender demonstrada a conduta negocial
danosa da requerida, declarando a inexistência do débitos
decorrentes de contratos irregularmente formalizados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elencados na petição inicial, bem como condenando a ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais).
2.
Inconformado, apela a ré buscando modificar o
resultado do julgamento. Atesta que não é responsável pelo
contrato em questão, mas sim a empresa corretora de plano
de saúde que intermediou o negócio, não tendo de arcar
com eventuais ônus dos contratos em questão. Atesta a
inexistência de nexo causal, ao passo que ausente o seu
dever de indenizar, considerando a licitude de sua conduta.
Po fim, sustenta que a indenização foi arbitrada em patamar
exorbitante, exigindo corrigenda.
3.
Recolhido o preparo (fls. 248), o contrato foi processado
(fls. 250), sendo apresentadas contrarrazões (fls. 260/274).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não prospera.
5.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora alega
lhe estavam sendo cobrados débitos indevidos em razão dos
quais teve seu nome negativado ilicitamente pela ré, o que
lhe causou danos morais.
6.
A r. sentença ora combatida julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o pedido, declarando inexigíveis os débitos
apontados, bem como condenando a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), gerando o presente inconformismo recursal.
7.
Primeiramente, embora a ré realmente não tenha
alegado em sua defesa, a responsabilidade de terceiro,
cumpre examinar a questão para afastar sua pertinência no
presente caso.
8.
Resta evidente a responsabilidade da apelante pelos
atos negociais das empresas a ela conveniadas para a
finalidade de captar beneficiários de plano de saúde,
eventual falha na formalização do contrato, alberga dever de
todos os envolvidos.
9.
Neste quadro, vale considerar que ficou demonstrado
que o contrato de contratação de plano de saúde, foi
estabelecido entre a ré e pessoa que não tinha poderes para
firmá-lo. Aliás, tal questão sequer é controvertida nesta sede
recursal, mostrando-se justo o entendimento de que houve
abuso tanto na cobrança de despesas narradas nos autos,
como também pelo envio do nome da autora aos cadastros
de inadimplentes, ocasionando prejuízo à imagem da
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Ressalto
que
a
inscrição
dos
inadimplentes
nos
cadastros dos órgãos competentes, por si só, não faz surgir o
dever de reparar. Contudo, quando se inclui nome daquele
que nada deve, a inscrição se transforma em ato ilícito,
suscetível de indenização por dano moral.
11.
A este propósito, confira-se julgado do E. STJ:
“Apelação
Processo Civil e Civil
Ação de
reparação de danos morais e materiais

Empresas de telefonia de curta e longa distância
Pedida de linha feito através de telefone por
terceira pessoa utilizando-se do nome e dos
dados da autora
Ausência de cautela na
conferência dos dados pessoais e por ocasião da
instalação no local
Negativação indevida do
nome do consumidor em rol de maus pagadores
Danos morais caracterizados
Quantum
majorado Danos materiais não provados Risco
da atividade comercial das fornecedoras

Responsabilidade
objetiva
e
solidária
das
empresas
Dever de indenizar
Sucumbência
recíproca reconhecida Sentença parcialmente
reformada”
(Resp.
867.129,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Junior, DJ 09.12.08).
12.
Ressalta-se que, segundo forte orientação doutrinária e
jurisprudencial, não se discute o cabimento de dano moral em
casos de inscrição indevida nos órgãos que cadastram os
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Em outras palavras, os danos suportados por quem foi
negativado indevidamente, são daqueles “cuja existência se
presume de modo absoluto (iuris et de jure)” (Apelação
0038753-92.2011.8.26.0405, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Leonel Costa, j. em 23/08/2012).
14.
Acrescente-se que “A pessoa jurídica pode, sem
qualquer dúvida sofrer ofensa ao seu bom nome, fama,
prestígio e reputação comercial ou social, não se lhe
podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X, da CF. Pode,
portanto, pleitear indenização por dano moral, sendo
desnecessária a consumação do prejuízo como requisito para
reparação do protesto indevido do título de crédito” [g.n.] (1o
TACSP, 4a Câmara, Rel. Paulo Roberto de Santana, j. em
22/03/1 995, RT 725/2411).
15.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo entende que:
Apelação cível - Indenização por dano moral -
Inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes - Indenização moral fixada em R$
2.034,00 - Pedido de majoração - Indenização
majorada para R$ 10.000,00, considerando a
negativação do nome das filiais, observados os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade -
Recurso parcialmente provido (Apelação no
0004902-80.2013.8.26.0344, 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Des. Rel. Silvério da Silva, j. aos
13.08.2014)
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM
PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos da apelante que
não convencem - Protesto indevido de título -
Pessoa Jurídica, sofre danos morais por ofensa à
sua honra objetiva - Cuidando-se de protesto
indevido de título, os danos morais se presumem -
Dever de indenizar caracterizado - Irrelevância
de o protesto ter ou não sido levantando
anteriormente ao manejo da demanda, pois o
que importa é que houve protesto indevido para
o reconhecimento do dever de indenizar -
Quantum indenizatório fixado em primeiro grau
de jurisdição (R$ 15.000,00) que não comporta
redução, considerando-se as particularidades do
caso concreto, notadamente o grau de culpa do
ofensor e a necessidade de, ainda que de modo
indireto, a indenização servir como desestímulo
da prática de novas condutas lesivas. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (Apelação no
0008545-12.2013.8.26.0032, 37a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Sergio Gomes, j. aos 19.08.2014).
16.
Inafastável, pois, a responsabilidade da ré pela
negativação indevida do nome da autora, sendo indenizável
o dano moral causado.
17.
No que tange ao valor da indenização, reconhece-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que este se mostra equilibrado, posto que apto a exigir melhor
conduta negocial da ré, ao mesmo tempo em que
proporciona razoável reparação à ofendida, restaurando o
ideal de respeito ao direito da ofendida.
18.
Cediço que, na fixação do dano moral, além do
princípio da proporcionalidade, deve-se levar em conta as
funções ressarcitória e punitiva da indenização.
19.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu. Na função
punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento.
20.
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o
valor da reparação.
21.
Assim, entende-se razoável a condenação que fica
mantida.
22.
Não alterado o julgamento, necessário majorar a verba
honorária para 20% sobre o valor débito, nos termos do §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil.
23.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos dos fundamentos acima expostos.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR